Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-72.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801100-72.2023.8.14.0005

APELANTE: INA MARIA SOARES

APELADO: PETRONIO SALES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801100-72.2023.8.14.0005

APELANTE: INA MARIA SOARES

APELADO: PETRONIO SALES RODRIGUES

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INADIMPLEMENTO DE ACORDO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA FINS PRESCRICIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ina Maria Soares contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em face de Petronio Sales Rodrigues, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 2018. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o prazo prescricional para a reparação civil decorrente do acidente deve ser contado da data da ciência inequívoca da lesão ou do inadimplemento de acordo particular firmado entre as partes;
(ii) estabelecer se a fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa é cabível mesmo diante da ausência de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Civil, art. 206, §3º, V, fixa em três anos o prazo prescricional para reparação civil, contado a partir da ciência inequívoca da lesão, conforme teoria da
actio nata
.

4.

Laudo médico de 11/03/2019 atestou a incapacidade definitiva da autora, de modo que o prazo prescricional expirou em março de 2022, sendo intempestiva a propositura da ação em fevereiro de 2023.

5.

O inadimplemento de acordo particular não suspende nem prorroga o prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada no ilícito originário, tratando-se de obrigação autônoma a ser discutida em ação própria.

6.

A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sendo devida mesmo na ausência de contestação, pois decorre da sucumbência no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da reparação civil decorrente de acidente de trânsito inicia-se com a ciência inequívoca da extensão da lesão, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

2.

O inadimplemento de acordo particular não suspende nem modifica o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente do ilícito originário.

3.

A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa é legítima mesmo quando não apresentada contestação, pois a sucumbência decorre do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ina Maria Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos (Proc. nº 0801100-72.2023.814.0005) ajuizada em face de
Petronio Sales Rodrigues
.

O Juízo Singular prolatou decisão com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por
INA MARIA SOARES
em face
PETRONIO SALES RODRIGUES
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil em razão da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.

Neste quesito, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da ré, que fixo em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, porém suspensas em razão da gratuidade concedida a parte autora.”

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que o termo inicial da prescrição não deve ser contado da data do acidente, mas sim do inadimplemento do acordo firmado pelo réu, ocorrido em 2022. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade da verba honorária no patamar fixado, considerando que sequer houve contestação nos autos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões, em razão de não ter havido a triangulação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de apelação interposta por Ina Maria Soares contra a sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face de Petronio Sales Rodrigues, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional não deve ser contado da data do acidente (18/02/2018), mas sim do inadimplemento do acordo firmado entre as partes para custear o tratamento médico, o qual teria ocorrido em 2022. Argumenta, ainda, ser desproporcional a fixação de honorários em 20% do valor da causa em demanda que sequer foi contestada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. O marco inicial da contagem, segundo consolidado entendimento
[1]
do Superior Tribunal de Justiça na súmula 278
[2]
, é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, aplicando-se a chamada teoria da actio nata (AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

No caso em exame, restou demonstrado que a autora possuía plena ciência das sequelas advindas do acidente, no mais tardar, em 11/03/2019, data do laudo médico que atestou a incapacidade definitiva para a função que exercia anteriormente. Portanto, mesmo considerando essa data como termo inicial, o prazo prescricional expirou em março de 2022, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 16/02/2023, já esgotado o prazo legal.

Não prospera a alegação de que a contagem deveria se dar a partir do inadimplemento de acordo firmado entre as partes. Isso porque o objeto da ação é a reparação civil decorrente do acidente de trânsito, cujo prazo prescricional se rege pelas normas específicas do Código Civil. Eventual inadimplemento de ajuste particular configuraria obrigação autônoma, passível de discussão em demanda própria, mas não tem o condão de afastar ou suspender a prescrição da pretensão indenizatória fundada no ilícito originário.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação em 20% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, não havendo óbice em sua aplicação mesmo na hipótese de ausência de contestação, uma vez que a sucumbência decorre do resultado do julgamento, e não da resistência processual do réu. Ressalte-se, ademais, que a exigibilidade da verba está suspensa em razão da gratuidade concedida à parte autora.

Assim, não merece reparos a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CAUSADORA DE SEQUELA DEFINITIVA . TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 278/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. 1 . Ação de compensação por danos moral e estético c/c pensão mensal vitalícia ajuizada em 01/12/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/11/2021 e concluso ao gabinete em 01/08/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória deduzida em virtude de sequela definitiva causada por acidente de trânsito.3 . Na linha do que estabelece a súmula 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que causa, no ofendido, a incapacidade ou a redução da sua capacidade para o trabalho, a pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela, antes da qual, inclusive, sequer é possível exigir a pensão à que alude o art. 950 do CC/2002.4. Hipótese em que foi afastada a prescrição porquanto entre a ciência inequívoca da sequela definitiva - 08/12/2015 - e o ajuizamento desta ação - 01/12/2018 - não transcorreram mais de 3 anos .5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2033839 SP 2022/0145033-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

1. “Agravo interno no recurso especial. Acidente de trânsito.
Termo inicial do prazo prescricional. Reparação por danos materiais e morais. Termo inicial da prescrição. Data do acidente. Incidência do art. 206 , § 3º , V , do código civil .
Não aplicação da súmula 278 do STJ. Recurso especial não provido. 1.
A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três anos, nos termos do artigo 206 , § 3º , V , do Código Civil
. Precedentes. 2.
A Súmula 278 do STJ
não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez,
mas sim de indenização por ato ilícito.
3. Agravo interno não provido. ” (AgInt no REsp n. 1.526.711/MS , relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017.) (destaquei)

[2]

SÚMULA N. 278

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Belém, 28/01/2026